Tribunal: TJPA
Processo: 0819275-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819275-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: PABLICIO DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Tribunal do júri. condenação pelo crime de estupro e absolvido pelo crime de tentativa de homicídio. Execução provisória da pena. Prisão imediata. Constitucionalidade. possibilidade independente do total da pena aplicada. soberania dos vereditos. Ordem conhecida e denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pablício dos Santos Silva, condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro (art. 213 do CP). A sentença determinou a execução provisória da pena, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade. O impetrante sustenta: (i) incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva; (ii) ausência de fundamentação da sentença condenatória e dos requisitos autorizadores da prisão; (iii) inconstitucionalidade da execução provisória da pena. Requer a anulação da decisão que determinou a execução provisória e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há incompatibilidade entre a determinação de execução provisória da pena e o regime semiaberto; (ii) analisar se a decisão de prisão imediata carece de fundamentação ou dos requisitos da prisão cautelar; (iii) avaliar a constitucionalidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução provisória da pena determinada pelo Tribunal do Júri não configura prisão preventiva, mas sim cumprimento imediato da condenação, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral.

4. Não há necessidade de analisar requisitos da prisão cautelar, pois a custódia decorre da execução provisória da pena, fundamentada na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

5. A tese de inconstitucionalidade da execução provisória da pena não prospera, pois o STF reconheceu sua legalidade no julgamento do Tema 1.068, permitindo a prisão imediata, independentemente da pena aplicada, desde que a condenação decorra do Tribunal do Júri.

6. A reclamação ao STF, ajuizada nos mesmos termos da impetração, foi indeferida, reforçando a validade da execução provisória da pena mesmo em condenação por crime diverso dos crimes contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

8. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta, independentemente do crime ou da pena aplicada.

9. A execução provisória da pena determinada pelo Tribunal do Júri não se confunde com prisão preventiva, sendo desnecessária a análise dos requisitos da custódia cautelar.

10. O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral legitima a prisão imediata do réu condenado pelo Tribunal do Júri, sem violação ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 213; CPP, art. 492, I, "e", §§ 4º e 5º (com redação da Lei nº 13.964/2019).

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.235.340 (Tema 1.068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.09.2024; STF, Rcl nº 74118, Rel. Min. Cármen Lúcia.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de PABLÍCIO DOS SANTOS SILVA, com sentença prolatada no dia 06/11/2024, sendo condenado a 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem o direito de recorrer em liberdade, pela prática do crime previsto no artigo 213 (estupro) do CPB.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da Ação Penal nº 0072475-35.2015.8.14.0107.

Alega, fundamentalmente, a) incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a prisão preventiva; b) falta de fundamentação da sentença condenatória e ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) inconstitucionalidade da execução provisória da pena. Requer, por fim, a anulação imediata da decisão que determina a execução provisória da pena, garantindo o direito de recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente PABLICIO DOS SANTOS SILVA foi denunciado e pronunciado pela prática dos crimes previstos no art.121, §2º, VI e art.213, ambos do CPB. Contudo, em sede de sentença, o coacto foi condenado pelo crime de estupro, a pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto e absolvido da tentativa de homicídio.

Por ocasião da condenação, embora o acusado tenha permanecido por toda a instrução processual em liberdade, foi determinada a imediata execução provisória da pena com a decretação de sua prisão, considerando a decisão soberana do Conselho de Sentença, nos termos do Recurso extraordinário 1.235.340 (Tema 1068).

A defesa interpôs recurso de apelação que se encontram atualmente aguardando o parecer do Ministério Público.

Pois bem, no presente caso, não há que se falar em incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, uma vez que não se trata sequer de prisão preventiva, e sim de recolhimento mediante execução provisória da pena perante o Tribunal do Júri, como bem fundamentou a autoridade inquinada coatora em sua sentença. Sendo assim, não há que se analisar os requisitos autorizadores da prisão cautelar como aduz a defesa.

Quanto a
inconstitucionalidade da execução provisória da pena, observa-se que esse argumento não merece prosperar, uma vez que a decisão atacada se encontra em
conformidade com o entendimento do STF, especificamente, o Tema 1.068, julgado em 12.09.2024, o qual decidiu pela constitucionalidade da prisão imediata do acusado em sede de Tribunal do Júri,
independentemente do total da pena aplicada, com base na soberania dos veredictos.

Nesse sentido, observa-se a tese firmada:

“O Tribunal, por maioria, apreciando o
tema 1.068 da repercussão geral:
a) conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e considerar que, neste caso específico
, é possível a prisão imediata do acusado;
(b) deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu do § 4º e do § 5º, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos; e (c
) fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".
Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que negavam provimento ao recurso, e os Ministros Edson Fachin e Luiz Fux, que davam provimento ao recurso nos termos de seus votos.

A decisão do juízo não se mostra arbitrária ou ilegal, tendo em vista a
legalidade
da prisão automática após condenação pelo Tribunal do Júri, conforme decisão do STF.

Ademais, verifica-se que a defesa ingressou com reclamação ao STF referente aos presentes autos, nos mesmos termos da impetração, pelo fato do coacto ter sido absolvido do crime contra a vida e condenado apenas pelo crime de estupro, contudo, a reclamação foi indeferida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, segundo o colegiado, a soberania das condenações do Tribunal do Júri é mantida, mesmo que a condenação não seja por crime contra a vida.

Nesse sentido, é o entendimento do colegiado a respeito do presente caso:

“Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve decisão da Justiça do Pará que determinou o imediato cumprimento da pena de um homem condenado a oito anos de prisão pelo crime de estupro. Segundo o colegiado, a soberania das condenações do Tribunal do Júri é mantida, mesmo que a condenação não seja por crime contra a vida.

No caso examinado pelo colegiado, o homem foi denunciado por tentativa de homicídio e estupro em Dom Eliseu (PA). Submetido a julgamento, o júri o absolveu da tentativa de homicídio, mas o condenou por estupro, o que levou o juiz presidente do júri a determinar o cumprimento imediato da pena.

....

Na Reclamação (Rcl) 74118, a Defensoria Pública do Pará sustentava que, como foi absolvido da acusação de crime contra a vida, o réu deveria ter direito a recorrer em liberdade, como ocorreria se o julgamento pelo crime de estupro tivesse sido feito pelo juiz da vara criminal, e não pelo júri. Segundo a Defensoria, a decisão teria desrespeitado o entendimento do STF de que a pena só deve começar a ser cumprida depois de encerrada a possibilidade de recursos (trânsito em julgado).”

Para a ministra Cármen Lúcia (relatora)
, a decisão da Justiça do Pará
não viola a presunção de inocência
, pois segue o entendimento pacificado do STF de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena (Tema 1068 da repercussão geral).

Ela salientou que, a partir do momento em que foi fixada a competência do júri para julgar o caso, em razão da tentativa de feminicídio, não importa o crime pelo qual se deu a condenação. “Nenhum tribunal tem o poder de substituir decisões do tribunal do júri”, afirmou”

A reclamação se encontra em segredo de justiça, por este motivo não há como transcrever o inteiro teor da decisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego
a
Ordem
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 10 de fevereiro de 2025.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 11/02/2025